Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-33.2013.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000529-33.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATIELI GOMES PEREIRA - CPF: 934.517.681-00 (APELADO), ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEIO AMBIENTE – ÁREA DEGRADADA – ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VENDA DA ÁREA – OBRIGAÇÃO EX LEGE E PROPTER REM EXIGÍVEL DO ATUAL PROPRIETÁRIO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 779, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Via de regra a obrigação de reparar o dano

ambiental, é
“propter

rem
”, não aderindo à pessoa de quem praticou o ilícito, e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000529-33.2013.8.11.0082, extinguiu-a ao fundamento de ilegitimidade passiva da parte Requerida (ID. 115036531).

Alega o Recorrente que a sentença atacada deve ser reformada, e, via de consequência, a Recorrida deve ser compelida a cumprir com as obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação n. 559, firmados com a antiga FEMA, hoje Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

Aduz que a tese sustentada e acolhida pelo magistrado singular não condiz com a realidade dos fatos, vez que à época do cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação, a Apelada ainda era proprietária do imóvel, e, portanto, possui a obrigação de cumprir o firmado no mencionado termo, sendo certo que esta, à época, dispunha do tempo e da capacidade de cumprir o compromisso firmado.

Esclarece que é acertado o entendimento de que os novos adquirentes do imóvel tem a obrigação de reparar/compensar o dano ambiental, mesmo que os mencionados danos tenham ocorrido antes da compra do imóvel, em decorrência da natureza
propter rem
, porém não se pode excluir a responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário (artigos 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei nº 6.398/1981), notadamente quanto a compromisso de compensação expressamente firmado pelo anterior proprietário.

Ao final requer o provimento do presente recurso e a reforma da decisão de origem, a fim de que seja dado prosseguimento à ação de execução de obrigação de fazer, até que se ateste o integral cumprimento do título exequendo (ID. 115036533).

Em suas contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção da sentença hostilizada, vez que a ação proposta pelo Estado de Mato Grosso se fundava na obrigação da Apelada em apresentar projeto de compensação de área de reserva legal degradada, tendo em vista a constatação de déficit de reserva legal no imóvel rural denominado Fazenda Brescansin II, identificado no projeto de Licenciamento Ambiental perante o órgão estadual do meio ambiente, contudo, a obrigação de reparação do dano ambiental não constitui em uma obrigação pessoal, mas sim em uma obrigação real, de modo que o dever de reparação do dano segue a coisa independentemente da transferência da posse ou propriedade do bem, razão pela qual no processo de execução de obrigação de fazer a Recorrida é parte ilegítima em figurar no polo passivo da ação, em face da alienação do imóvel rural (ID. 115036537).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso opina pelo provimento do recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, e, via de consequência, pela reforma da sentença recorrida (ID. 115832494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000529-33.2013.8.11.0082, extinguiu-a ao fundamento de ilegitimidade passiva da parte Requerida.

Da análise do Caderno processual, verifica-se que a irresignação do Estado de Mato Grosso não merece prosperar, haja vista que como bem consignado pelo Magistrado
a quo
os novos proprietários da área em que ocorreu o dano ambiental, mesmo não sendo originalmente os causadores do referido dano, possuem obrigação legal
de repará-lo/compensa-los, em decorrência de a obrigação possuir natureza
propter rem
.

Imperioso consignar, que com a transferência do domínio a terceira pessoa, a Apelada não pode adotar quaisquer medidas no sentido de cumprir com o referido TCC n. 559, vez que o imóvel rural não mais lhe pertence, fato que corrobora com o entendimento esposado pelo Magistrado da instância de piso, devendo, portanto, o Estado adotar as providências pertinentes em desfavor dos atuais proprietários da área degradada.

Nesse sentido, com o advento da L
ei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal), foram estabelecidos novos procedimentos para a regularização do passivo ambiental das propriedades rurais, os quais necessitam de providências dos proprietários/possuidores das áreas, fato que corrobora com a tese de ilegitimidade passiva da Recorrida, diante da venda da área degradada.

Não obstante, consta dos autos informações de que o órgão ambiental Estadual possui a inscrição dos novos proprietários da mencionada área junto ao SIMCAR, o que ao meu sentir coloca fim a celeuma, haja vista ser este é um dos procedimentos previstos na legislação pertinente, e que, no caso em tela, impossibilita a tomada de qualquer providência por parte da Recorrida, no sentido de fazer cumprir o
Termo de Compromisso de Compensação por ela firmado em 2003.

Desta feita, mister anotar que em via de regra a obrigação de reparar o dano ambiental (propter rem) não adere à pessoa de quem praticou o ilícito, e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental.

Nessa esteira de raciocínio, me manifestei em caso semelhante. Senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – ANTIGO PROPRIETÁRIO – OBRIGAÇÃO PROPER REM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. A parte Apelada comprovou de maneira inequívoca, que no momento em que ocorreu a queimada (2007) o imóvel não lhe pertencia, uma vez que efetuou a venda e transferência da propriedade no ano de 2003. Assim, se não há provas quanto à autoria da infração pelo Recorrido, atrelado ao fato de que o imóvel já não o pertencia, resta evidente a sua ilegitimidade passiva.
Ainda, convém ressaltar, que em via de regra a obrigação de reparar o dano ambiental, é “propter rem”, não aderindo à pessoa de quem praticou o ilícito e, portanto, quem deve responder pela ação é sempre o atual proprietário do imóvel, que tem o ônus de suportar os efeitos de eventual condenação judicial, até porque a natureza permanente da infração também qualifica juridicamente a sua responsabilidade no caso de ser confirmado o dano ambiental.

2. Nos casos em que não se faz necessária a dilação probatória e que a matéria arguida poderia ser conhecida de ofício pelo Juízo, é cabível a exceção de pré-executividade. “Súmula nº 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Recurso de Apelação Desprovido”.
(N.U 0002607-69.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (
Destaquei)

Portanto, uma vez que nos termos da legislação em vigor, bem como diante da ausência de possibilidade da Recorrida adotar qualquer espécie de providências no sentido de fazer cumprir o aludido Termo de Compromisso de Compensação, tenho que a sentença hostilizada deve permanecer por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023